Tribunal: STF
Processo: RHC 56442
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
APELAÇÃO EM LIBERDADE. BENEFICIO CONFERIDO AO RÉU PRIMARIO E DE BONS
ANTECEDENTES, MAS QUE NÃO TENHA SIDO PRESO ANTERIORMENTE, SEJA EM
FLAGRANTE, SEJA PREVENTIVAMENTE. CASO DE RÉU PRESO EM FLAGRANTE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.